Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717551-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BERNARDINO SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Fábio Bernardino Silva em face da sentença (ID 61637200) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor do Banco Itaucard S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 61637202). No despacho de ID 62341536, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 62783438). O Autor/Apelante informa que seus advogados não foram intimados do referido despacho (ID 62994192) É o relatório. Decido. De início, importante mencionar que o despacho de ID 62341536 foi publicado no DJe de 2/8/2024, em nome do advogado indicado pelo Autor/Apelante (ID 61637202, pág. 2), o Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121, nos seguintes termos: “N. 0717551-34.2024.8.07.0003 - APELAÇÃO CÍVEL - A: FABIO BERNARDINO SILVA. Adv(s).: RJ237726 - ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO. R: BANCO ITAUCARD S.A.. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Número do processo: 0717551-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BERNARDINO SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O Apelante, Fábio Bernardino Silva, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 61637202), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator.” (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2024/145.pdf#page=0P Na aba Expedientes do PJe constata-se que o sistema registrou ciência do Autor em 5/8/2024, sendo que o prazo se esgotaria em 12/8/2024. Na disciplina do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator